Tribunal: TJPA
Processo: 0004838-96.2000.8.14.0301
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇ?O NA AÇ?O RESCISÓRIA. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE AUTORA A PENALIDADE DO ART. 940, DO CC. ACÓRD?O QUE DEU PROVIMENTO. OMISS?O CARACTERIZADA. N?O ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇ?O. ART. 485, INCISO V, DO CPC/73. A QUEST?O DA DESNECESSIDADE DE AÇ?O AUTÔNOMA PARA A APLICAÇ?O DA SANÇ?O CIVIL DO ART. 1531, DO CC/16 CORRESPONDENTE COM O ART. 940, DO CC/02 ERA MATÉRIA NA DATA DA PROLAÇ?O DA SENTENÇA (16.09.2009). MATÉRIA QUE SOMENTE FOI CONSOLIDADA COM O TEMA/REPETITIVO 622, EM 25/05/2016, POR MEIO DO REsp 1111270/PR. AÇ?O RESCISÓRIA QUE N?O SE MOSTRA ADEQUADA, SOB O FUNDAMENTO DA VIOLAÇ?O DA LITERAL DISPOSIÇ?O DE LEI. APLICAÇ?O DA SÚMULA 343, DO STF. AÇ?O RESCISÓRIA QUE TAMBÉM SE FUNDA EM ERRO DE FATO. SEGUNDO A JURISPRUDÊNCIA DO STJ (AR 5.642/RS, REL. MINISTRO OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇ?O, JULGADO EM 10/06/2020, DJE 05/08/2020), O CABIMENTO DA AÇ?O RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO DEPENDE DA ADEQUADA DEMONSTRAÇ?O DOS SEGUINTES REQUISITOS: A) QUE O ERRO SEJA RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA QUEST?O; B) QUE SEJA APURÁVEL MEDIANTE SIMPLES EXAME DAS PROVAS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS DA AÇ?O ORIGINÁRIA, SENDO INADMISSÍVEL A PRODUÇ?O DA PROVA, NA RESCISÓRIA, DE NOVAS PROVAS PARA DEMONSTRÁ-LO; E C) QUE N?O TENHA HAVIDO CONTROVÉRSIA NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO. NO CASO, A SENTENÇA QUE SE BUSCA A RESCIS?O ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇ?O DE RECURSO PELA PARTE AUTORA. AÇ?O RESCISÓRIA QUE N?O PODE SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL, PARA DISCUTIR A JUSTIÇA DA DECIS?O. APLICABILIDADE DOS §§1º E 2º, DO ART. 485, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇ?O CONHECIOS E PROVIDOS, EMPRESTANDO EFEITO MOFIFICATIVO PARA JULGAR EXTINTA A AÇ?O RESCISÓRIA, SEM RESOLUÇ?O DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485, INCISO VI, DO NCPC. REVERS?O DA CAUÇ?O EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇ?O DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 15% SOBRE O VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ N?O CONHECIDA, POR N?O SE VISLUMBRAR O DOLO, MAS SIM O EXERCÍCIO DE DIREITO DE AÇ?O.

Inteiro teor:
ACÓRD¿O N.
SEÇ¿O DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NA AÇ¿O RESCISÓRIA N.º 0004838-96.2000.814.0301
EMBARGANTE:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ¿ES DA AMAZÔNIA LTDA
EMBARGADO: ACÓRD¿O N.º 206.705 (FLS. 170/173)
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NA AÇ¿O RESCISÓRIA. SENTENÇA QUE CONDENOU A PARTE AUTORA A PENALIDADE DO ART. 940, DO CC. ACÓRD¿O QUE DEU PROVIMENTO. OMISS¿O CARACTERIZADA. N¿O ENFRENTAMENTO DA PRELIMINAR DE CARÊNCIA DO DIREITO DE AÇ¿O. ART. 485, INCISO V, DO CPC/
73. A QUEST¿O DA DESNECESSIDADE DE AÇ¿O AUTÔNOMA PARA A APLICAÇ¿O DA SANÇ¿O CIVIL DO ART. 1531, DO CC/16
CORRESPONDENTE COM O ART. 940, DO CC/02
ERA MATÉRIA NA DATA DA PROLAÇ¿O DA SE
NTENÇA (16.09.2009). MATÉRIA QUE SOMENTE FOI CONSOLIDADA COM O TEMA/REPETITIVO 622, EM 25/05/2016, POR MEIO DO REsp 1111270/PR.
AÇ¿O RESCISÓRIA QUE N¿O SE MOSTRA ADEQUADA, SOB O FUNDAMENTO DA VIOLAÇ¿O DA LITERAL DISPOSIÇ¿O DE LEI. APLICAÇ¿O DA SÚMULA 343, DO STF.
AÇ¿O RESCISÓRIA QUE TAMBÉM SE FUNDA EM ERRO DE FATO. SEGUNDO A JUR
ISPRUDÊNCIA DO STJ (AR 5.642/RS, REL. MINISTRO OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇ¿O, JULGADO EM 10/06/2020, DJE 05/08/2020), O CABIMENTO DA AÇ¿O RESCISÓRIA FUNDAMENTADA NA EXISTÊNCIA DE ERRO DE FATO DEPENDE DA ADEQUADA DEMONSTRAÇ¿O DOS SEGUINTES REQUISITOS: A) QUE
O ERRO SEJA RELEVANTE PARA O JULGAMENTO DA QUEST¿O; B) QUE SEJA APURÁVEL MEDIANTE SIMPLES EXAME DAS PROVAS JÁ CONSTANTES DOS AUTOS DA AÇ¿O ORIGINÁRIA, SENDO INADMISSÍVEL A PRODUÇ¿O
DA PROVA, NA RESCISÓRIA, DE NOVAS PROVAS PARA DEMONSTRÁ-LO; E C)
QUE N¿O
TENHA HAVIDO CONTROVÉRSIA NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FATO
. NO CASO, A SENTENÇA QUE SE BUSCA A RESCIS¿O ENFRENTOU SUFICIENTEMENTE A MATÉRIA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇ¿O DE RECURSO PELA PARTE AUTORA. AÇ¿O RESCISÓRIA QUE N¿O PODE SERVIR DE SUCEDÂNEO RECURSAL, PARA DISCUTIR A JUSTIÇA DA DECIS¿O. APLICABILIDADE DOS §§1º E 2º, DO ART. 485, DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O CONHECIOS E PROVIDOS, EMPRESTANDO EFEITO MOFIFICATIVO PARA JULGAR EXTINTA A AÇ¿O RESCISÓRIA, SEM RESOLUÇ¿O DE MÉRITO, NA FORMA DO ART. 485,
INCISO VI, DO NCPC. REVERS¿O DA CAUÇ¿O EM FAVOR DO RÉU. CONDENAÇ¿O DA AUTORA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM
15
% SOBRE O VALOR DA CAUSA. LITIGÂNCIA DE MA-FÉ N¿O CONHECIDA, POR N¿O SE VISLUMBRA
R O DOLO, MAS SIM O EXERCÍCIO DE DIREITO D
E AÇ¿O.
ACÓRD¿O

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Privado, por unanimidade de votos, em conhecer e prover o recurso, tudo nos termos relatados pela Desembargadora Relatora.

A sessão foi presidida pelo Des. Ricardo Ferreira Nunes.

Belém (PA), 15 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora

SEÇ¿O DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NA AÇ¿O RESCISÓRIA N.º 0004838-96.2000.814.0301
EMBARGANTE:
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ¿ES DA AMAZÔNIA LTDA
EMBARGADO: ACÓRD¿O N.º 206.705 (FLS. 170/173)
RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
R E L A T Ó R I O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇ
¿
O
interposto por
IND. E COM. DE CONFECÇ
¿
ES AMAZÔNIA LTDA
em face do v. Acórd
¿
o n.º 206.705 (FLS. 170/173) que JULGOU PROCEDENTE A AÇ
¿
O RESCISÓRIA ajuizada por BRANYL COM. E IND. TÊXTIL. LTDA.

BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA ajuizou a AÇ¿O RESCISÓRIA (Distribuiç¿o em 16.09.2009), com fundamento no art. 485, incisos V e IX, do CPC/73
em face da
INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ¿ES DA
AMAZÔNIA LTDA,
contra a sentença prolatada pela ent¿o Juíza Gleide Pereira de Moura, Titular da 7ª Vara Cível de Belém
, lavrada nos seguintes termos:
Isso posto,
julgo IMPROCEDENTE a aç¿o
, com base no artigo 269, I do Código de Processo Civil,
condenando a autora BRANYL COM. E IND. TÊXTIL LTDA a pagar à requerida IND. E COM. DE CONFECÇ¿ES AMAZÔNIA LTDA a importância de R$-41.392,03 (quarenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e três centavos) de acordo com o que pr
eceitua o artigo 940 do Código Civil.
Pela evidência de crime previsto no artigo172 do
CP, remetam-se cópias ao Órg¿o Ministerial para as providências que entender
necessárias em face do autor.
Condeno ainda a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da
condenaç¿o.
P. R. I.
Belém, 16 de abril de 2009.

Segundo a empresa BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA a mesma ajuizou a Aç¿o de Cobrança, pleiteando o recebimento da importância decorrente da transaç¿o comercial de compra e venda mercantil no valor de R$ 20.898,85 (vinte mil oitocentos e noventa e oito reais e oitenta e cinco centavos).

Entretanto, o Juízo da 7ª Vara Cível da Capital julgou
improcedente a aç¿o proposta, condenando a autora a pagar a importância de R$ 41.392,05 (quarenta e um mil, trezentos e noventa e dois reais e três centavos), fundamentando a condenaç¿o no artigo 940, do Código Civil e determinou a remessa de cópias ao Min
istério Público para as providências criminais cabíveis.

Afirma
que deixou de apresentar recurso de apelaç¿o, uma vez que tanto a autora quanto os seus patronos s¿o estabelecidos em S¿o Paulo
.

Suscita que a sentença é nula, principalmente, na parte em qu
e lhe condenou a pagar indenizaç¿o à Ré, por violar literal dispositivo de lei, os artigos 459, 128 e caput, do art. 460 por analogia do Código de Processo Civil.

Assevera que a condenaç¿o, de forma indevida, além de risco iminente de um bloqueio de seus
ativos financeiros, destinados ao pagamento de funcionários, trabalhistas, já que é uma empresa idônea cumpridora de suas obrigaç¿es.

Requereu, assim, a concess¿o da tutela antecipada para suspender o feito na origem e o seu cumprimento de sentença. No mé
rito, pugnou pela procedência da presente demanda rescisória, a fim de que seja rescindida a sentença prolatada nos autos da aç¿o de cobrança nº 2000.1.006890-6.

Juntou documentos às fls. 17/48.

Às fls. 49/52 o pedido de concess¿o da tutela antecipada fo
i indeferido pela ent¿o relatora do feito, Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro.

A parte ré apresentou contestaç¿o à presente Aç¿o Rescisória às fls. 77/88, arguindo, preliminarmente, a inépcia da petiç¿o inicial, ante a ausência de causa de pedir, intere
sse processual e possibilidade jurídica do pedido.

No mérito, sustenta que estando o magistrado diante da comprovaç¿o da prática de um ato ilícito, o mesmo tem o dever de aplicar, de ofício, as sanç¿
es previstas no art. 940 do CC, raz¿o pela qual a sentença rescindenda está correta.

Requereu, a improcedência da presente Aç¿o Rescisória e a condenaç¿o d
a empresa BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA ao ônus da sucumbência, a pena de litigante da má-fé, nos termos do art. 17, incisos II, III, IV e VI, art. 18, §2º e o art. 600 incisos I e II, do CPC.

A ré juntou documentos às fls. 89/102.

A autora apresentou réplica à contestaç¿o às fls. 103/119.

Em 18 de janeiro de 2010, o Ministério Público do Estado do Pará se manifestou às fls. 122/129,
arguindo a preliminar de n¿o conhecimento da aç¿o rescisória, porque os dispositivo
s
indicados por violados (art.459 e 128, do CPC), possuem interpretaç¿o jurisprudencial divergente, o que n¿o s¿o
admitido pela Súmula n. 343, do STF.

Afirma também, que n¿o se verifica o erro de fato, porque n¿o houve requerimento e nem produç¿o de provas quanto à comprovaç¿o do aceite da duplicata.

No mérito, sustenta que a
aç¿o rescisória
merece ser julgada improcedente, porque
a Autora n¿o fez prova
da
compra da mercadoria, nem do aceite das duplicatas, o que configura em crime, nos termos do art. 172, do CP, o que torna escorreita a aplicaç¿o do art. 940, do CC.

Memoriais às fls. 136/142 (da parte autora) e fls. 144/154 (da parte ré).

Às fls. 157, o Ministério Público ratificou o parecer pelo n¿o conhecimento da aç¿o e no mérito pela improcedência da mesma (10/04/2012).

EM 25 DE JANEIRO DE 2017, a Desa. Célia Regina de Lima Pinheiro se julgou incompetente, em decorrência da reforma regimental (fls.165).

A demanda foi submetida ao colegiado
, tendo sido lavrado o Acord¿o sob a seguinte ementa
:
AÇ
¿
O RESCISÓRIA. AÇ
¿
O DE COBRANÇA C/C REPETIÇ
¿
O DE INDÉBITO. ALEGAÇ
¿
O DE VIOLAÇ
¿
O À LITERAL DISPOSIÇ
¿
O DE LEI. SENTENÇA EXTRA PETITA. ART.492, CPC/15. OCORRÊNCIA. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO.
Para que o pedido na aç
¿
o rescisória ajuizada com base no artigo 485, V, CPC/73, atual artigo 966, V, do CPC/15, seja procedente é preciso que a norma legal tida como ofendida tenha sofrido violaç
¿
o em sua literalidade, o que ocorre no caso de julgamento extra petita, caracterizando a violaç
¿
o ao disposto no artigo 492, do CPC/15.
AÇ
¿
O RESCISÓRIA JULGADA PROCEDENTE.

Em suas raz
¿
es recursais (fls. 176/196), alega o embargante a presença de omiss
¿
o, contradiç
¿
o e obscuridade no v. Acórd
¿
o.

Afirmou que o acórd
¿
o padece de erro material, consubstanciado na aplicaç
¿
o de normas do CPC/2015 à rescis
¿
o de sentença publicada na vigência do CPC/1973
, bem como a norma vigente à época da propositura da aç¿o de cobrança n¿o era o art.
940, do CC/02, mas sim o art. 1531, do CC/16.

Afirma que houve omi
ss¿o quanto
aos fundamentos apresentados pelo Ministério Público
, nos pareceres de fls. 122/129 e 157, os quais demonstram que que a Autora n¿o comprovou a compra da mercadoria, nem o aceite das duplicatas, o que configura em crime, evidenciando a responsabilidade civil da mesma na sua condenaç¿o.

Defende ser equivocado a
afirmaç¿o
de que
n¿o formulou pedido de devoluç¿o dos valores cobrados,
pois requereu expressamente na contestaç¿o a incidência das penalidades do art. 1531, do CC/16
(fls. 29), correspondente do atual art. 940 do CC/02.

Insiste que o Juízo de piso n¿o determinou a restituiç¿o em dobro, porque se fosse a condenaç¿o n¿o seria
de R$ 41.392,03, mas sim R$ 82.784,06.

Sustenta que
a sanç¿o civil prevista no
art. 1.531, do CC/16 e recepcionado no art. 9
40, do CC/02 n¿o exige a propositura de aç¿o reconvencional ou aç¿o autônoma, nos termos do precedente do S
TJ.

Requereu o provimento do Embargos de Declaraç
¿
o com efeito modificativos, para julgar improcedente a aç
¿
o rescisória, condenar da empresa BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA ao ônus da sucumbência e as penas litigância de má-fé, nos termos do art. 17, incisos II, III, IV e VI, art. 18, §2º e o art. 600 incisos I e II, do CPC.

A parte adversa apresentou manifestaç
¿
o aos embargos de declaraç
¿
o (fls. 204/222), em que defende preliminar de n
¿
o conhecimento dos embargos de declaraç
¿
o, eis que n
¿
o se demonstrou a presença de contradiç
¿
o, obscuridade ou omiss
¿
o no acórd
¿
o embargado.

Aduziu que o embargante se utiliza dos presente aclaratórios para rediscutir o mérito.

Sustenta que o vício presente na sentença rescindenda diz respeito à condenaç
¿
o extra petita, eis que n
¿
o houve, na origem, o pedido de condenaç
¿
o ao pagamento do valor da dívida já paga.

Requereu o n
¿
o conhecimento dos presentes aclaratórios e, em caso de conhecimento, o seu desprovimento.

É o relatório.
V O T O

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso de Embargos de Declaraç
¿
o.

Sobre os Embargos Declararórios, disp¿
e o art. 1. 022, do NCPC:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaraç¿o contra qualquer decis¿o judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradiç¿o;
II - suprir omiss¿o de ponto ou quest¿
o sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decis¿o que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de ass
unç¿o de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Do exposto, os vícios apontados nos presentes Embargos Declaratórios se resumem aos seguintes tópicos.

1. O Acórd¿o combatido referiu os artigos do CPC/15, com relaç¿o ao julgamento extra-petita e deveria ser o do CPC/73.

2. Afirma que n¿o houve a condenaç¿o em dobro,

3. Embora
a rescisória combata a interpretaç¿o do art.
940, do CC/02, deveria enfrentar o art. 1.531, do CC/16, por se
r a norma vigente na época da propositura da aç¿o de cobrança.

4. Afirma que
n¿o houve o enfrentamento de todos os fundamentos da defesa e do Ministério Público.

5. A discuss¿o
sobre a
necessidade de aç¿o autônoma para a aplicaç¿o da sanç¿o civil do art. art. 1.531, do CC/16 e do art.
940, do CC/02 foi pacificado pelo STJ.

Do exame das raz¿es recursais,
tenho que assiste raz¿o ao Embargante quando afirma que o Acórd¿o combatido n¿o enfrentou todos os fundamentos da defesa e do Ministério Público o que macula o Acórd¿o combatido
, devendo ser corrigido, nos termo do art. 489, §1º, inciso IV e VI, e do NCPC. Explico:

Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma process
ual n¿o retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situaç¿es jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada.

Desse modo, h¿o de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasi¿o da
propositura da aç
¿o de cobrança
, da
publicaç¿o da sentença rescindida
e da
propositura da aç¿o rescisória
.

Início
este julgamento, com a apreciaç¿o de inadequaç¿o da via eleita suscitada na contestaç¿o de fls. 772/882
e nos pareceres do Ministério Público de fls. 122/129
e 157, omitidos, no Acórd¿o recorrido.

O Contestante e o Ministério Público entendem que a aç¿o rescisória n¿o cumpriu com o requisito inserto no art. 485, inciso V, do CPC/73, com relaç¿o ao julgamento extra-petita.

Neste tópico, o Contestante/Embarga
nte diz que houve sim requerimento em sua defesa de aplicaç¿o a sanç¿o civil do art. 1.531, do CC/16, enquanto o Ministério Público afirma que a quest¿o era de interpretaç¿o controvertida na época da prolaç¿o da sentença rescindenda, atraindo a aplicaç¿o d
a Súmula n. 343, do STF, vejamos:
¿
N¿o cabe aç¿o rescisória por ofensa a literal dispositivo de lei,
quando a decis¿o rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretaç¿o controvertida nos tribunais
¿

Realmente, a quest¿o da aplicaç¿o da aç¿o civil do art. 1.531, do CC/16 e art.
9
40, do CC, na data da prolaç¿o da sentença
rescindenda (16 de abril de 200
9) era quest¿o controvertida na jurisprudência.

Para ilustrar esta
interpretaç¿o controvertida nos tr
ibunais colaciono os seguintes julgados contrários a este entendimento:
EMBARGOS A EXECUÇ¿O. LOCAÇ¿O. FIADORES. RESPONSABILIDADE ATE A ENTREGA DAS CHAVES. Em vigor as disposiç¿es do contrato, a responsabilidade do locatário e dos fiadores permanece até a e
fetiva entrega das chaves, e n¿o até a simples desocupaç¿o do imóvel sem as cautelas necessárias. EXCESSO DE EXECUÇ¿O. N¿o se desincumbiram os Apelantes do ônus da prova sobre o alegado excesso de execuç¿o. AÇ¿O DE DESPEJO. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. É dos fi
adores, como devedores solidários, a responsabilidade pelo pagamento das verbas da sucumbência relativas à aç¿o de despejo. COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. APLICAÇ¿O DO DISPOSTO NO ARTIGO 1.531 DO CÓDIGO CIVIL DE 1916.
IMPOSIÇ¿O DA PENALIDADE QUE EXIGE, CONFORME O CASO, PEDIDO CONTRAPOSTO, RECONVENÇAO OU AÇ¿O AUTÔNOMA, UMA VEZ QUE A COBRANÇA EXCESSIVA QUE ENSEJA ESSA COMINAÇ¿O É AQUELA FEITA DE MÁ-FÉ E, AINDA, PORQUE AO JULGADOR É VEDADO DECIDIR A RESPEITO DE PRETENS¿O N¿O DEDUZIDA PELA VIA PRÓPRIA.
(TJSP; Apelaç¿o Com Revis¿o 9077180-42.2000.8.26.0000; Relator (a): Irineu Pedrotti; Órg¿o Julgador: N/A; Foro de Itatiba - 1ª Vara Cível; Data do Julgamento: 09/04/2003; Data de Registro: 11/04/2003)
EMBARGOS A EXECUÇ¿O - Pena do artigo 1531 do Código C
ivil -
COMINAÇ¿O SOMENTE QUANDO DEMONSTRADA A OCORRÊNCIA DE MÁ-FÉ POR PARTE DO CREDOR
, n¿o bastando a simples cobrança em duplicidade - Imposiç¿o, ademais, que
N¿O PODE OCORRER NOS PRÓPRIOS EMBARGOS, SENDO DE RIGOR A MOVIMENTAÇ¿O DE DEMANDA PRÓPRIA
- Recur
so n¿o provido.
(TJSP; Apelaç¿o Com Revis¿o 9180887-89.2001.8.26.0000; Relator (a): Julio Cesar Silva de Mendonça Franco; Órg¿o Julgador: 17ª Câmara de Direito Privado A; N/A - N/A; Data do Julgamento: 28/04/2005; Data de Registro: 12/05/2005)
AÇ¿O DE
RESCIS¿O DE CONTRATO - LITISPENDÊNCIA - CONDENAÇ¿O DO EQUIVALENTE AO QUE EXCEDER O PEDIDO -
INAPLICABILIDADE DO ART. 1531 DO CÓDIGO CIVIL (NCC, ART. 940).

- O simples fato de o autor ter ajuizado aç¿o idêntica, atribuindo à causa valor superior à primeira
, por si só, n¿o implica a imposiç¿o da penalidade prevista no art. 1531 do Código Civil, atual art. 940, já que n¿o restou demonstrado que as parcelas ajustadas no contrato celebrado entre as partes haviam sido quitadas, evidenciando demanda por dívida já
paga.
- Além do mais, "a propósito desse importante dispositivo legal cumpre salientar as seguintes aplicaç¿es práticas: a) - sem prova de má-fé da parte do credor, que faz a cobrança excessiva, n¿o se comina a referida penalidade. A pena é t¿o grande e
t¿o desproporcionada, que só mesmo diante de prova inconcussa e irrefragável de dolo deve ela ser aplicada; b) -
A COMINAÇ¿O TANTO PODE SER PEDIDA POR VIA RECONVENCIONAL, COMO POR AÇ¿O AUTÔNOMA, N¿O POR SIMPLES CONTESTAÇ¿O;
c) - cobrança excessiva, mas de
boa-fé, n¿o dá lugar às sanç¿es do art. 1.531 (Súmula nº 159)". (TJMG - Apelaç¿o Cível 2.0000.00.460906-3/000, Relator(a): Des.(a) Tarcisio Martins Costa , Relator(a) para o acórd¿o: Des.(a) , julgamento em 01/03/2005, publicaç¿o da súmula em 18/03/2005
)
AÇ¿O DE COBRANÇA. SITUAÇ¿O JURÍDICA DESPESAS CONDOMINIAIS CARACTERÍSTICAS PRÓPRIAS. Situaç¿o jurídica "propter rem" As edificaç¿es ou conjunto de edificaç¿es, de um ou mais pavimentos, construídos sob a forma de unidades isoladas entre si, destinadas a fins residenciais ou n¿o residenciais, têm, necessariamente, um universo de despesas para sua manutenç¿o diária, que s¿o cobradas através de mensalidades Atraso de um condômino acarreta oneraç¿o dos encargos aos demais COBRANÇA DE DÍVIDA PAGA. ARTIGO 940 D
O CÓDIGO CIVIL N¿O- INCIDENCIA
IMPOSIÇ¿O DA PENALIDADE QUE EXIGE, CONFORME O CASO, PEDIDO CONTRAPOSTO, RECONVENÇ¿O OU AÇ¿O AUTÔNOMA, UMA VEZ QUE A COBRANÇA EXCESSIVA QUE ENSEJA ESSA COMINAÇ¿O É AQUELA FEITA DE MÁ-FÉ E, PORQUE AO JULGADOR É VEDADO DECIDIR A RESPEITO DE PRETENS¿O N¿O DEDUZIDA PELA VIA PRÓPRIA PARA A APLICAÇ¿O DA SANÇ¿O PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL EXIGE-SE A DEMONSTRAÇ¿O DE "MALA FIDES
" HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBÊNCIA Na condenaç¿o em honorários advocatícios sobrelevam dois princípios o (princípio) da sucumbència, pelo qual a atuaç¿o da lei n¿o deve representar uma diminuiç¿o patrimonial para a parte em cujo favot se efetiva, o (princípio) da causalidade, segundo o qual aquele que deu causa à propositura ou à instauraç¿o de aç¿o
judicial ou incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes O Requerente decaiu de parte mínima do pedido, e, por isso, a Requerida deve arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios
(TJSP; Apelaç¿o Cível 91795
44-19.2005.8.26.0000; Relator (a): Irineu Pedrotti; Órg¿o Julgador: 34ª Câmara de Direito Privado; Foro de Campinas - 7ª. Vara Cível; Data do Julgamento: 03/12/2009; Data de Registro: 23/12/2009)
LOTEAMENTO. ASSOCIAÇ¿O CIVIL ADMINISTRADORA. COBRANÇA DE TA
XA DE CONTRIBUIÇ¿O. EXIGÊNCIA DE MENSALIDADES JÁ PAGAS. PRETENDIDA
APLICAÇ¿O DA SANÇ¿O PREVISTA NO ART. 940 DO CC. INADMISSIBILIDADE. HIPÓTESE EM QUE DETERMINADA A CONVERS¿O DO RITO PARA PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. MATÉRIA QUE SÓ PODE SER APRECIADA NA VIA RECONVENCIONAL, OU EM AÇ¿O PRÓPRIA.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
(TJSP; Apelaç¿o Com Revis¿o 9153088-90.2009.8.26.0000; Relator (a): Vito Guglielmi; Órg¿o Julgador: 6ª Câmara de Direito Privado; F.D. ARTUR NOGUEIRA/MOGI-MIRIM - VD Artur Nogueira; Da
ta do Julgamento: 27/08/2009; Data de Registro: 04/09/2009)
ALIENAÇ¿O FIDUC1ÁRIA - AÇ¿O DE COBRANÇA DO SALDO REMANESCENTE APÓS VENDA EXTRAJUDICIAL DO BEM APREENDIDO JUDICIALMENTE - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE VALORES EM ABERTO - RÉ QUE DEMONSTROU FATO EXTINTIVO DO DIREITO DO AUTOR - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - APLICAÇ¿O DO ART. 940 DO CC/2002 AO CREDOR - IMPOSSIBILIDADE - INDENIZAÇ¿O PELO DANO SOCIAL QUE DEVERIA TER SIDO BUSCADA EM RECONVENÇ¿O OU AO MENOS, EM SEDE DE PEDIDO CONTRAPOSTO - INÉRCIA DA JURISDIÇ¿O - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - PRESENÇA DAS CONDUTAS ILÍCITAS PREVISTAS NO ART. 17, II E III, DO CPC - APLICAÇ¿O DA PENA PLEITEADA E QUE TERIA GUARIDA ATÉ MESMO "EX OFFICIO". Decretada a improcedência do ped
ido da aç¿o de cobrança, ante a presença de documentaç¿o demonstrativa da quitaç¿o da dívida,
A IMPOSIÇ¿O DA PENA PREVISTA NO ARTIGO 940 DO CÓDIGO CIVIL AO CREDOR DEPENDE, ALÉM DA EFETIVA PROVA DA MÁ-FÉ, DE PEDIDO RECONVENCIONAL OU CONTRAPOSTO, QUANDO O CASO, N¿O PODENDO INCIDIR EM RAZ¿O DE SIMPLES REQUERIMENTO EXPRESSO NA CONTESTAÇ¿O QUE, NA HIPÓTESE, SEQUER FOI MENCIONADO PELA RÉ
. Todavia, o indicativo robusto de alteraç¿o da verdade dos fatos, que tenciona obter vantagem própria, enseja a aplicaç¿o da pena de litigância de má- fé ao autor, com base no art. 17, incisos II e III, do CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, COM OBSERVAÇ¿O
(TJSP; Apelaç¿o Cível 9098316-51.2007.8.26.0000; Relator (a): Amorim Cantuária; Órg¿o Julgador: 25ª Câmara de Direito Privad
o; Foro Distrital de Parelheiros - 2ª V.DISTRITAL; Data do Julgamento: 03/08/2011; Data de Registro: 08/08/2011)

A favor
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PEDIDO. INTERPRETAÇ¿O. CRITÉRIOS. PROVA.
ÔNUS. DISTRIBUIÇ¿O. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. COBRANÇA DE DÍVIDA JÁ PAGA
.
LIMITES DE INCIDÊNCIA. DISPOSTIVOS LEGAIS ANALISADOS: ARTS. 17, 18, 125, I, 282, 286, 333, I E II, 339, 355, 358, 359, 460 E 512 DO CPC;
E 1.531 DO CC/16 (940 DO CC/02).
1.
Aç¿o indenizatória ajuizada em 16.02.2001. Recurso especial concluso ao gabinete
em 21.10.2011 2. Recurso especial em que se discute os limites da responsabilidade civil das rés pelo apontamento indevido para protesto de notas promissórias.
3. N¿o há como se considerar presente na espécie: (i) a litigância de má-fé (art. 17 do CPC), po
is a resistência da parte compreendeu apenas a juntada de alguns documentos contábeis, que n¿o se mostraram indispensáveis à realizaç¿o do trabalho pericial - tanto que n¿o houve a instauraç¿o de incidente de exibiç¿o de documentos - e cuja recusa na apresentaç¿o guardou coerência com a tese de defesa; tampouco (ii) o dolo na cobrança de dívida já paga (art. 1.531 do CC/16), ante a existência de dúvida razoável quanto à efetiva quitaç¿o do débito, tendo a própria devedora admitido a possibilidade de haver saldo em aberto, visto que as transferências de dinheiro por ela efetuadas n¿o eram discriminadas e as partes mantinham complexas e diversificadas relaç¿es jurídicas, oriundas da celebraç¿o de vários contratos, muitos deles entrelaçados e prejudiciais uns aos outros, originando diferentes débitos, garantias e obrigaç¿es, parte deles sem nenhuma relaç¿o com as notas promissórias apontadas para protesto. Ademais, sendo uma só a conduta supostamente caracterizadora tanto da litigância de má-fé quanto do dolo na cobrança de dívida já paga - qual seja, a recusa de submeter parte dos livros contábeis à análise pericial - e n¿o tendo o Tribunal Estadual enquadrado esse comportamento nas hipóteses do art. 17 do CPC, deve-se, por coerência, afastar também a incidência
da sanç¿o do art. 1.531 do CC/16.
4. No particular, n¿o há como considerar incluído na indenizaç¿o decorrente do protesto indevido das notas promissórias o pedido de compensaç¿o pelos prejuízos derivados da declaraç¿o de falência, na medida em que: (i) por ocasi¿o da propositura da aç¿o indenizatória, o pedido de falência sequer havia sido ajuizado, de sorte que as pretens¿es contidas na inicial certamente n¿o abrangeram os danos advindos da quebra; (ii) o acórd¿o que decretou a falência ainda n¿o transitou em julgado; (iii) a iniciativa de propor o pedido de falência foi exclusivamente de uma das empresas que figuram no polo passivo da aç¿o indenizatória; e, mais importante, (iv) a autora ajuizou aç¿o indenizatória autônoma objetivando especificamente o ressarcimento dos prejuízos advindos da decretaç¿o da sua falência, cujo pedido foi julgado improcedente em primeiro grau de jurisdiç¿o e que aguarda o julgamento da apelaç¿o interposta.
5. O pedido deve ser extraído da interpretaç¿o lógico-sistemática da petiç¿o inicial, a partir da análise de todo o seu conteúdo.
6. Nos termos do art. 333, II, do CPC, recai sobre o réu o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
7. Embora n¿o tenha sido expressamente cont
emplada no CPC, uma interpretaç¿o sistemática da nossa legislaç¿o processual, inclusive em bases constitucionais, confere ampla legitimidade à aplicaç¿o da teoria da distribuiç¿o dinâmica do ônus da prova, segundo a qual esse ônus recai sobre quem tiver melhores condiç¿es de produzir a prova, conforme as circunstâncias fáticas de cada caso.
8. A litigância de má-fé deve ser distinguida da estratégia processual adotada pela parte que, n¿o estando obrigada a produzir prova contra si, opta, conforme o caso, po
r n¿o apresentar em juízo determinados documentos, contrários à suas teses, assumindo, em contrapartida, os riscos dessa postura. O dever das partes de colaborarem com a Justiça, previsto no art. 339 do CPC, deve ser confrontado com o direito do réu à ampla defesa, o qual inclui, também, a escolha da melhor tática de resistência à pretens¿o veiculada na inicial. Por isso, o comportamento da parte deve sempre ser analisado à luz das peculiaridades de cada caso.
9. O art. 1.531 do CC/16, mantido pelo CC/02 em
seu art. 940, institui uma autêntica pena privada, aplicável independentemente da existência de prova do dano, sanç¿o essa cuja aplicaç¿o fica sujeita, pois, a uma exegese restritiva.
10. A aplicaç¿o da sanç¿o prevista no artigo 1.531 do CC/16 - cobrança de dívida já paga - depende da demonstraç¿o de má-fé, dolo ou malícia, por parte do credor. Precedentes.
11. Recurso especial da autora a que se nega provimento. Recursos especiais das rés parcialmente providos.
(REsp 1286704/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

Prova disto, após a controvérsia perdurar por décadas, o STJ afetou o tema,
por meio do REsp 1111270/PR em 01/03/2013, somente vindo a ser sedime
ntada a controvérsia com o julgamento dos Embargos de Declaraç¿o em 25/05/2016.

Neste pensamento, escorreita a arguiç¿o do órg¿o ministerial que apontou
n¿o ser possível o conhecimento da presenta da aç¿o rescisória sob o fundamento de literal dispositivo de lei, quando a decis¿o rescindenda se tiver baseado em texto legal de interpretaç¿o controvertida nos tribunais.

DO ERRO DE FATO

O Contestante e o Ministério Público entendem que a aç¿o rescisória n¿o cumpriu com o requisito inserto no art
. 485, inciso IX, do CPC/73, com a cobrança de dívida paga.

Sobre o tema, assim previa a legislaç¿o:
Art. 485. A sentença de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:
(...)
IX -
FUNDADA EM ERRO DE FATO, RESULTANTE DE ATOS OU DE DOCUMENTOS DA CAUSA
;
§ 1 o
Há erro, quando a sentença admitir um fato inexistente, ou quando considerar inexistente um fato efetivamente ocorrido.
§ 2 o
É indispensável
, num como noutro caso,
QUE N¿O TENHA HAVIDO CONTROVÉRSIA, NEM PRONUNCIAMENTO JUDICIAL SOBRE O FA
TO
.

Do mesmo modo, que no item
anterior, a presente rescisória n¿o merece ser conhecida.

Segundo a jurisprudência do STJ (AR 5.642/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇ¿O, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020), o cabimento da aç¿o rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adequada demonstraç¿o dos seguintes requisitos:

a) que o erro seja relevante para o julgamento da quest¿o;

b) que seja apurá
vel mediante simples exame das provas já constantes dos autos da aç¿o originária, sendo inadmissível a produç¿o, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e

c) que n¿o tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.

No caso, houve efetivo pronunciamento judicial acerca da cobrança das duplicadas, vejamos:
(...)
O art. 330, I, do CPC, permite o julgamento antecipado da lide quando a quest¿o de mérito for unicamente de

direito, ou sendo de direito e de fato, n¿o recl
amar a pro
duç¿o de outras provas.
Com efeito, cabe ao magistrado, achando-se habilitado
, proferir desde logo o julgamento da lide, abrindo m¿o da produç¿o de provas desnecessárias para o seu convencimento, n¿
o havendo cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado.
Antes de aferir as especific
idades concernentes ao caso em análise, importa trazer à baila aspectos importantes atinentes à duplicata mercantil, para melhor dirimir a quest¿o.
A duplicata é criaç¿
o de Direito Cambiário Brasileiro originado de operaç¿o de compra e venda de mercadorias ou de prestaç¿o de serviços, raz¿o pela qual, em virtude da dinamicidade existente nas relaç¿es atuais, mormente no âmbito empresarial é título de crédito amplamente u
tilizado pelas empresas.
(...)
In casu as duplicatas sobre as quais paira a controvérsia, n¿o continham o aceite, fato corroborado pela requerida e n¿o contestado pela autora.
As duplicatas anexadas nos autos n¿o correspondem a uma efetiva compra e venda m
ercantil, fato que foi impugnado pela parte contrário.
Destarte, sendo as duplicatas títulos eminentemente casuais e n¿o presente o pressuposto da compra e venda mercantil.
¿in casu¿, a sacadora n¿o poderia emiti-los.
Cabia à parte autora, pois, o ônus da provar a efetiva compra e venda, a fim de obrigar a requerida, a responder pelo crédito constituído pela duplicata, que em nenhum momento trouxe provas da existência da respectiva compra.
A duplicata é título formal, que circula pelo endosso; título casua
l, n¿o dotado de abstraç¿o, pois dela se indaga a origem. A lei exige provis¿o, decorrente da efetiva entrega da mercadoria
, termos mais precisos que do contrato de compra e venda. Dessa característica decorre que:
(...)
Portanto, as duplicatas s¿o simulad
as por estare
m vinculadas a nenhuma compra e venda mercantil ou a prestaç¿o de serviço. Tendo sido emitidas sem o conhecimento da sacada.
Ora, a compra e venda só se efetiva pela tradiç¿o da coisa, sendo indispensável a prova da entrega da mercadoria na co
mpra e venda mercantil mediante recibo de entrega na nota fiscal.
O requerido alega n¿o ter recebido as mercadorias constantes das notas fiscais de fls. 16, 26 e 36, cabendo à autora provar que a mercadoria foi devidamente entregue a fim de justificar a em
iss¿o as duplicatas.
Nenhuma prova nesse sentido foi requerida ou produzida. As notas fiscais n¿o contêm qualquer recibo de entrega da mercadoria.
Para que a autora emitisse a duplicata, era indispensável à comprovaç¿o da venda efetiva de mercadoria, sob p
ena de configuraç¿o de ilícito penal.
(...)
Resta concluir, portanto, que a autora emitiu a duplicata sem o devido lastro negocial inexistindo aceite pelo sacado ou comprovante da entrega da mercadoria.
(...)
Assim, resta perfeitamente aplicável, no presente caso, o artigo 940 do Código Civil:
(...)
Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a aç¿o, com base no artigo 269, I do Código de Processo Civil, condenando a autora BRANYL COM. E IND. TÊXTIL LTDA a pagar à requerida IND. E COM. DE CONFECÇ¿ES AMAZÔNIA LTDA a importância de R$-41.392,03 (quarenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e três centavos) de acordo com o que preceitua o artigo 940 do Código Civil.
Pela evidência de crime previsto no artigo172 do CP, rem
etam-se cópias ao Órg¿o Ministerial para as providências que entender necessárias em face do autor.
Condeno ainda a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da
condenaç¿o.
P. R. I.
Belém, 16 de abril de 2009.
(...)
Sentença Rescindenda, fls. 35/40

Neste raciocínio, colaciono jurisprudência do STJ:
AGRAVO INTERNO NA AÇ¿O RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. DESERÇ¿O.
ANTERIOR CONCESS¿O DE JUSTIÇA GRATUITA. N¿O COMPROVAÇ¿O NO MOMENTO DE INTERPOSIÇ¿O DO RECURSO. ALEGAÇ¿O DE ERRO DE FATO. DECIS¿O RESCINDENDA QUE OSTENTA EXPRESSO PRONUNCIAMENTO ACERCA DO FATO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇ¿O DO FUNDAMENTO DE INADMISSIBILIDADE DA AÇ¿O RESCISÓRIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1.
A aç¿o rescisória fundada em erro de fato pressup¿e que a s
entença rescindenda tenha admitido um fato inexistente, ou considerado inexistente um fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que n¿o tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial a esse respeito.

2. No caso dos autos,
a alegada concess¿o do benefício da justiça gratuita foi justamente o objeto do Agravo em Recurso Especial e do Agravo Regimental cujo acórd¿o se pretende rescindir.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt na AR 5.463/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SE
Ç¿O, julgado em 09/08/2017, DJe 18/08/2017)
PROCESSUAL CIVIL. AÇ¿O RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. N¿O CONFIGURAÇ¿O.
ALEGAÇ¿O QUE SE CONFUNDE COM ERRÔNEA INTERPRETAÇ¿O DA LEGISLAÇ¿O.
AÇ¿O RESCISÓRIA N¿O CONHECIDA.
1. Trata-se de aç¿o em que se busca rescindir acórd¿o que negou a extens¿o a servidores públicos do Estado do Mato Grosso, técnicos da área instrumental lotados na Secretaria da Fazenda, de verba indenizatória instituída em favor dos profissionais do Grupo TAF - Tributaç¿o, Arrecadaç¿o e Fiscalizaç¿o (Fiscais de Tributos) e Delegados de Polícia.
2. A hipótese do inciso IX do art. 485 do CPC diz respeito à errônea interpretaç¿o dos dados materiais da realidade, quando, como afirma o § 1º, a decis¿o judicial admite fato inexis
tente ou considera inexistente fato efetivamente ocorrido. Hipótese que n¿o se confunde com a de erro na aplicaç¿o ou interpretaç¿o da legislaç¿o.
3. A alegaç¿o de que o acórd¿o rescindendo teria considerado inexistente o fato de que as leis Complementares Estaduais 169/04 e 234/05 beneficiam, também, os Delegados de Polícia representa alegaç¿o de erro na interpretaç¿o das referidas leis e n¿o erro de fato. Incabível, portanto, Aç¿o Rescisória com fundamento no art.
485, IX, do CPC.
4. Ademais, o acórd¿o rescindendo em momento algum deixou de considerar que os Delegados de Polícia também eram beneficiários da verba indenizatória pretendida, raz¿o pela qual,
ainda que se considere que a matéria seria fática, a rescisória n¿o seria cabível diante da previs¿o d
o § 2º do art. 485 do CPC de que "é indispensável ... que n¿o tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato".
5. Aç¿o Rescisória n¿o conhecida.
(AR 4.476/MT, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇ¿O, julgado em 26/10/2016, DJe 01
/12/2016)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇ¿O NA AÇ¿O RESCISÓRIA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE.
INCOMPETÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. ACÓRD¿O QUE N¿O APRECIOU O MÉRITO DA DEMANDA. ART. 485 DO CPC. ERRO D
E FATO.
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇ¿O. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECIS¿O ATACADA. APLICAÇ¿O DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.
I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sess¿o realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicaç¿o do provimento jurisdicional impugnado. Aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.
II - No acórd¿o que se pretende rescindir, o recurso especial n¿o foi conhecido em raz¿o do óbic
e contido na Súmula n. 7/STJ.
III - Compete a este Superior Tribunal julgar a aç¿o rescisória de seus próprios julgados que tenham apreciado o mérito da demanda.
I
V - Ocorre erro de fato suficiente para ensejar a rescis¿o do julgado, quando o acórd¿o rescindendo considera fato n¿o existente ou tem por n¿o existente fato efetivamente ocorrido, desde que sobre esse fato n¿o tenha havido controvérsia ou pronunciamento judicial, trata-se de um erro de percepç¿o e n¿o de um critério interpretativo do juiz e seja relevante para o julgamento da quest¿o, o que n¿o é o caso.
V - Em regra, descabe a imposiç¿o da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em raz¿o do mero improvimento do Agravo Interno em votaç¿o unânime, sendo necessária a configuraç¿o da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicaç¿o, o que n¿o ocorreu no caso.
VI - Agravo Interno improvido.
(AgInt nos EDcl na AR 6.579/DF, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇ¿O, julgado em 1
7/12/2019, DJe 19/12/2019)
PROCESSO CIVIL. AÇ¿O RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. REGULARIZAÇ¿O DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FATOS EXAMINADOS NO FEITO ORIGINÁRIO.
IMPROCEDÊNCIA.
1.
O cabimento da aç¿o rescisória fundamentada na existência de erro de fato depende da adeq
uada demonstraç¿o dos seguintes requisitos: a) que o erro seja relevante para o julgamento da quest¿o; b) que seja apurável mediante simples exame das provas já constantes dos autos da aç¿o originária, sendo inadmissível a produç¿o, na rescisória, de novas provas para demonstrá-lo; e c) que n¿o tenha havido controvérsia nem pronunciamento judicial sobre o fato.
2. No caso, houve efetivo pronunciamento judicial acerca das circunstâncias do veículo automotor que a parte autora buscava regularizar no feito ori
ginário, n¿o sendo possível confundir a ocorrência de erro de fato com a atribuiç¿o de consequências jurídicas diversas a uma mesma situaç¿o fática descrita nas instâncias ordinárias.
3. Aç¿o rescisória julgada improcedente.
(AR 5.642/RS, Rel. Ministro OG
FERNANDES, PRIMEIRA SEÇ¿O, julgado em 10/06/2020, DJe 05/08/2020)

Deste modo, por haver correspondência entre art. 1.531, do CC/16 e o art. 940, do CC/02, bem como o Juízo rescindendo
justificado os fundamentos que lhe levaram a conclus¿o da cobrança ser ilícita, tanto civil como criminalmente, houve o preenchimento do requisito da má-fé da empresa BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA, impondo assim a aplicaç¿o da sanç¿o civil de ins
erta no art. 1.531, do CC/16, vejamos:
Art. 1.531.
AQUELE QUE DEMANDAR POR
dívida já paga, no todo ou em parte, sem ressalvar as quantias recebidas, ou
pedir mais do que for devido, ficará obrigado a pagar o devedor
, no primeiro caso, o dobro do que houver cobrado e, no segundo,
o equivalente do que lhe exigir
, salvo se, por lhe estar prescrito o direito, decair da aç¿o.

Consign
o, realmente, escorreita a afirmaç¿o do Embargante quando alega que
o juízo
rescindendo n¿o aplicou a penalidade de condenaç¿o
em dobro,
pois o valor pleiteado na aç¿o de cobrança
[
R$ 41.392,03 (fls. 24)
, subdividido em R$ 20.898,85 (Principal), R$ 8739,21 (correç¿o monetária), R$ 820,25 (Despesas de Protestos Atualizadas), R$ 7.170,81 (juros 0,%
a. m.) R$ 3.762,91 (Honorários Advocatícios)]

é o mesmo que consta no dispositivo da sentença rescidenda, vejamos:
(...)
Isso posto, julgo IMPROCEDENTE a aç¿o, com base no artigo 269, I do Código de Processo Civil, condenando a autora BRANYL COM. E IND. T
ÊXTIL LTDA a pagar à requerida IND. E COM. DE CONFECÇ¿ES AMAZÔNIA LTDA a importância de
R$-41.392,03 (quarenta e um mil trezentos e noventa e dois reais e três centavos) de acordo com o que preceitua o artigo 940 do Código Civil
.
Pela evidência de crime pr
evisto no artigo172 do CP, remetam-se cópias ao Órg¿o Ministerial para as providências que entender necessárias em face do autor.
Condeno ainda a autora ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários que fixo em 10% do valor da condenaç¿o.
P. R. I.
Belém, 16 de abril de 2009.
(...)
Sentença Rescindenda, fls. 35/40

Neste raciocínio, empresto efeito modificativo
aos Embargos de Declaraç¿o para desconstituir o Acórd¿o
N.º 206.705 (FLS. 170/173), acolher a de inadequaç¿o da demanda, com base na Súmula 343 do STF e o §§1º e 2º, do art. 485, inciso IX, do CPC/73, consequentemente, JULGO EXTINTA A AÇ¿O RESCISÓRIA, sem resoluç¿o de mérito, com base no art. 485, inciso VI, do NCPC.

Por consequência lógica, reverto a cauç¿o da rescisória em favor da INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CONFECÇ¿ES DA AMAZÔNIA LTDA.

Condeno a Ré BRANYL COMÉRCIO E INDÚSTRIA TEXTIL LTDA ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa (R$ 41.392,03 - fls. 15)

DA LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ

Como sabemos está consolidado no STJ o entendimento de que a interposiç¿o de recursos cabíveis no processo, por si só, n¿o implica litigância de má-fé nem ato atentatório à digni
dade da Justiça.

¿A mera interposiç¿o do recurso cabível, ainda que com argumentos reiteradamente refutados pelo tribunal de origem ou sem a alegaç¿o de qualquer fundamento novo, apto a rebater a decis¿o recorrida, n¿o traduz má-fé nem justifica a aplicaç¿o de multa¿
, destacou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do REsp 1.333.425.

A corte também entende que, para caracterizar a litigância de má-fé, capaz de ensejar a imposiç¿o da multa prevista no artigo 81 do CPC, é necessária a intenç¿o dolosa do litigante.

¿A simples interposiç¿o de recurso n¿o caracteriza litigância de má-fé, salvo se ficar comprovada a intenç¿o da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo), a configurar uma conduta desleal por abuso de direito¿
,
observou o ministro Marco Buzzi no Aglnt no AREsp 1.427.716.

Desta forma, por n¿o vislumbrar o dolo, mas sim o exercício de direito de aç¿o, d
eixo de condenar a autora as penas de litigância de má-fé, nos termos do art. 17, incisos II, III, IV e VI, art. 18, §2º e o art. 600 incisos I e II, do CPC.

É como voto.

PRI. À Secretaria para as providências.

Belém (PA), 15 de outubro de 2020.
MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Desembargadora Relatora